Tribunal: TJDFT
Processo: 0738260-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ E JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. RESIDÊNCIA DO ALIMENTADO E SUA GENITORA. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. CONEXÃO IMPRÓPRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Em suas razões, o d. Juízo suscitante afirma que o infante alimentado e sua genitora residem em região administrativa que não pertence ao Guará, qual seja, o Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos - SGCV, cuja jurisdição pertence à Circunscrição Judiciária de Brasília. Aduz, ainda, que tramita perante o d. Juízo suscitado ação de guarda do infante, cuja distribuição ocorreu anteriormente à ação de alimentos, havendo conexão entre aludidas ações.

2. Nos termos da Lei Distrital n. 3.618/05, a Região Administrativa do SIA - Setor de Indústria e Abastecimento - contempla vários setores, dentre eles: o de Garagem e Concessionárias de Veículos - SGCV. A Resolução n. 15/2014, que instalou a Circunscrição Judiciária do Guará, excluiu do âmbito de sua competência a região administrativa do SIA (RA XXIX), a qual permanece compreendida na Circunscrição Judiciária de Brasília.

3. Não resta dúvida de que ambos os feitos (guarda e alimentos) envolvem o mesmo núcleo familiar, tornando necessária a intervenção do mesmo juízo na condução e julgamento dos processos a fim de garantir a efetividade e o melhor interesse do menor. A guarda, conquanto possa ser objeto de apreciação judicial, representa estado de fato até o momento em que o Estado Juiz determina quem a irá exercer. Por sua vez, ao cumprir o dever de sustento por meio da obrigação alimentar, aquele que não tem o filho sob seus cuidados cotidianos pode fazê-lo “in natura” ou em valor monetário.

4. Conquanto não haja identidade de pedidos e de causa de pedir nas demandas, o acolhimento de pedidos tratados nas ações pressupõe a apreciação da matéria suscitada em ambos os processos. Isso considerando a relação de conexão substancial e imprópria entre as duas ações (guarda de menor X alimentos devidos ao menor), estabelecendo inevitavelmente um critério de competência funcional do juízo. A conexão privilegia um dos objetivos prioritários do legislador: conferir segurança jurídica entre os jurisdicionados ao evitar decisões conflitantes, além de prestigiar a celeridade e economia processual.

5. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Família de Brasília, o suscitado.